Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702187-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO MENDES NOVAIS AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES, RONALDO JOSE PIRES, RICARDO LUIS PEREIRA, EDUARDO SAMPAIO OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES NOVAIS com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no PJe 0705495-39.2019.8.07.0004, em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços junto aos Sistemas Infoseg, Siel e Prevjud, para localização e citação dos sócios da executada. A agravante aduz que, em respeito ao princípio da cooperação, da efetividade, da economia e da celeridade processuais, solicitou ao Juízo de origem a realização de pesquisas nos sistemas judiciais para que fossem indicados endereços complementares dos executados para viabilizar o prosseguimento do feito. Alega a agravante como perigo da demora, o risco que está submetida de não recuperar o seu crédito, diante do fato de que nos autos da recuperação judicial, os débitos da agravada Fortium Editora e Treinamento Ltda, superam e muito os créditos existentes em seu nome. Sustenta como probabilidade do direito a inobservância do Juízo de origem quantos aos princípios da cooperação, da efetividade, da economia e da celeridade processuais, além de se distanciar dos critérios orientadores do rito dos Juizados Especiais elencados no artigo 2° da lei que os regulamenta (Lei n. 9.099/95), bem como jurisprudência dominante do TJDFT. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, seja para se determinar que o Juízo de origem se abstenha de arquivar os autos originários, seja para deferir a consulta dos endereços dos demais réus junto aos sistemas INFOSEG, SIEL, PrevJud, e, inclusive, SREI, SIMBA, COAF, CAGED, CENSEC, ANAC, SNCR, SERASAJUD, SEI e SIGRH; e no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja realizada a busca de endereços dos executados nos sistemas informatizados acima descritos, a fim de que a citação possa ser efetivada e o feito possa ter prosseguimento. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça já deferida nos autos originários. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em setembro de 2021, sem qualquer êxito da exequente, ora agravante, em receber o crédito que lhe é devido, bem como que as diligências de citação dos executados Ronaldo José Pires, Ricardo Luis Pereira e Eduardo Sampaio Oliveira, ora agravados, para manifestação acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Fortium Editora e Treinamento Ltda restaram frustradas. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da viabilidade de ser deferido o pedido de realização de pesquisas de endereço pelo Juízo, via sistemas nominados, destinadas à localização de novos endereços nos quais os executados, ora agravados, possam ser encontrados, à medida em que não localizados nos endereços constantes das pesquisas realizadas pelo Sisbajud e Renajud. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de arquivamento do feito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados Fortium Editora e Treinamento Ltda, e Wellington Guimarães para querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após voltem os autos conclusos, pois dispensável a intimação dos agravados Ronaldo Jose Pires, Ricardo Luis Pereira e Eduardo Sampaio Oliveira, a qual ainda não ocorreu nos autos principais. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito